Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001603-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA

E M E N T A

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS, 13o E 1/3 DE FÉRIAS – PRELIMINARES – 1) JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PROVA – ENTENDIMENTO DO STJ - 2) ILEGITIMIDADE ATIVA – LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS – IRRDR (TEMA 03) TJ-MT – 3) INÉPCIA DA INICIAL – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS – 4) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO JULGADO NO ARE 709.212 DO STF (TEMA 608) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. De acordo com o entendimento do STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica. A Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal ao julgar, recentemente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000 decidiu pela legitimidade do Sintep para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente. A petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório. O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda, que não restou demostrado nos autos. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Considerando que a ação foi ajuizada em 04 de março de 2016, ou seja, após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material identificada pela numeração única: 1001603-29.2016.8.11.0041, movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
, o qual o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência extinguiu o feito com resolução de mérito (ID: 92802469).

Inconformada, a parte Apelante argumenta preliminarmente em suas Razões (ID: 92802476), quanto à ilegitimidade ativa do sindicato, inépcia da petição inicial, cerceamento de defesa, inexistência de interesse de agir, inadequação da via eleita e prescrição quinquenal.

Continua afirmando que inexistem contratos temporários irregulares, quanto à ausência de nulidade do contrato, ausência de direito de verbas rescisórias e contribuição de FGTS.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para reformar a r. sentença objurgada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 92802481), requerendo o não provimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscita, o Município, a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, argumentando que o pleito não trata de direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo.

No entanto, malgrado a insurgência, não prospera a alegada ilegitimidade, haja vista que os direitos postulados na ação declaratória é extensível aos demais professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8o da CF/88 e art. 81, IV § único do CDC.

‘“(...) Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4.o, DO DECRETO N.o 20.910/32 – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVAAD CAUSAM - REJEITADAS - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO. Reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.o do Decreto n.o 20.910/32, litteris: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". O fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem configura cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados. O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria. Não há o que ser liquidado se todos os valores que ensejam a condenação são plenamente conhecidos pelas partes com base em ficha financeira emitida pelo próprio Município. Outrossim, a insalubridade é unicamente cobrada sobre o subsídio base, não havendo qualquer interferência de outras parcelas salariais no computo do cálculo.(N.U 1013721-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).”

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Segue, o Apelante, apontando a inépcia da petição inaugural, por não ter sido nominado os nomes e o números de professores e os seus pedidos.

A valer, a inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam à causa de pedir e ao pedido. Na hipótese, não subsiste qualquer defeito nesse ponto, pois a peça processual inaugural aponta a prestação jurisdicional almejada e os fundamentos da postulação.

Ao contrário do alegado, a parte Apelada em sua petição inicial nomeou devidamente os beneficiários (ID: 92802450 – páginas 06 a 07).

Logo, a preliminar não prospera.

Quanto a inépcia da inicial, sustenta o apelante que a parte autora não apontou as diferenças relativas ao 13o salário e outras verbas e nem quais parcelas deveriam ter integrado a gratificação natalina.

Tese que deve ser afastada, já que pretensão inicial é para o reconhecimento do direito postulado com a aferição do montante na fase de liquidação de sentença e assim ficou decidido na sentença questionada.

Com efeito, a petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

No caso, não há que falar em inépcia, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Preliminar rejeitada.

Por outro lado, assiste razão o apelante no que tange a prescrição quinquenal e honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212 (Tema 608), julgado em 13.11.2014, decidiu que se aplica ao caso concreto a prescrição quinquenal que abrange os créditos que ultrapassam ao quinquênio anterior ao da propositura da ação.

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. ( ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)”

No inteiro teor do aresto, o Ministro assim pronunciou sobre a modulação do prazo,
ex vi
:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

In casu
, verifica-se que a ação foi ajuizada em 04 de março de 2016, ou seja, após o julgamento no STF (13.11.2014), portanto, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado.

Quantos aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no. 8.036/90 ( RE 765.320/MG). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil. (N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para retificar a sentença a fim de reconhecer a prescrição quinquenal e determinar que os honorários advocatícios devem ser fixados no momento da liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, § 4o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023